Tribunal: TJSP
Processo: 1009823-72.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JOGO VIRTUAL FREE FIRE. CONTA DO AUTOR EM JOGO VIRTUAL BLOQUEADA EM CARÁTER DEFINITIVO JUSTIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA ILÍCITA ("HACK"), QUE IMPORTA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DO SERVIÇO E LHE CONFERE VANTAGENS INDEVIDAS, DESVIRTUANDO A COMPETITIVIDADE DO JOGO, EM DETRIMENTO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JOGO VIRTUAL FREE FIRE. CONTA DO AUTOR EM JOGO VIRTUAL BLOQUEADA EM CARÁTER DEFINITIVO JUSTIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA ILÍCITA ("HACK"), QUE IMPORTA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DO SERVIÇO E LHE CONFERE VANTAGENS INDEVIDAS, DESVIRTUANDO A COMPETITIVIDADE DO JOGO, EM DETRIMENTO DOS DEMAIS OPONENTES. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO INDEVIDA DO ACESSO DO USUÁRIO, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. VIOLAÇÃO DEMONSTRADA PELA ACIONADA. SANÇÃO RESPALDADA PELAS REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO JUSTIFICADA NO CASO CONCRETO. A PRÁTICA EM QUESTÃO FOI CONSTATADA PELO SISTEMA DE DETECÇÃO DA REQUERIDA E REPORTADA POR 170 DENÚNCIAS RELACIONADAS À UTILIZAÇÃO DE HACK. AUTOR QUE, ADEMAIS, RELATOU UTILIZAR PROGRAMA DE TERCEIROS (EMULADOR). ABUSO DO DESLIGAMENTO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES CONVERTIDOS EM "MOEDA VIRTUAL" E DE "BENS VIRTUAIS" DESCABIDA. LICENÇA DE USO DO SOFTWARE LIMITADA E, NO CASO, REVOGADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ILÍCITO IMPUTÁVEL À FORNECEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.